Tribunal: TJMT
Processo: 1007666-85.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007666-85.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE AMORIM - CPF: 522.546.071-20 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

1007666-85.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Luiz Carlos de Amorim

Agravada(s):

Banco PAN S.A

Juiz Relator/Presidente da Turma Recursal Única:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de março de 2021

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

“É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. (CPC, art. 1.070).

Não se conhece do recurso interposto fora do prazo previsto em lei, fato que impede o seu conhecimento.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que
NEGOU SEGUIMENTO
ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento jurídico de inexistir repercussão geral, nos Temas mencionados, aplicados neste caso. Conforme certidão digitalizada em (ID 69281462) o presente recurso foi interposto fora do prazo legal.

Deve ser observado que é de 15 (quinze) dias, o prazo para a interposição de Agravo Interno, a teor do disposto no art. 1.021 c/c art. 1.070, ambos do Código de Processo Civil, a seguir transcritos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

“Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.

Neste caso a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10832 em 23/10/2020 e publicada em 06/10/2020, de modo que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis começou a fluir 26/10/2020 (segunda-feira) e findou-se em 13/11/2020 (sexta-feira), mas, o presente recurso somente foi interposto em 25/11/2020, portanto, intempestivo.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Ante o exposto
, por não ter sido interposto o recurso no prazo previsto em lei, de ofício, declaro-o intempestivo e
deixo de conhecê-lo
.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Turma Recursal Única